Tribunal: TJBA
Processo: 8075396-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075396-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: J. L. D. S. S. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO PINTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. REAJUSTES DESPROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para afastar reajustes aplicados em plano de saúde coletivo por adesão, determinando a aplicação dos índices de reajuste anual divulgados pela ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela provisória de urgência para limitar reajustes em plano de saúde coletivo por adesão aos percentuais divulgados pela ANS, quando configurada a desproporcionalidade dos aumentos aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - O direito à saúde constitui direito social fundamental, devendo ser observado em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, vetor axiológico que guia todo ordenamento jurídico.

3.2 - Os contratos coletivos de plano de saúde não estão vinculados ao percentual divulgado anualmente pela ANS para o reajuste de planos individuais e familiares, podendo a variação resultar de critérios como sinistralidade, aumento do custo de insumos e mudança de faixa etária.

3.3 - A não vinculação dos planos coletivos aos percentuais anuais da ANS não constitui carta branca para implementação de reajustes aleatórios que submetam o consumidor a desvantagem exagerada e desproporcional.

3.4 - No caso concreto, a operadora aplicou reajuste de 34,85% em 2023 e 36% em 2024, configurando alegação verossímil de aplicação de reajustes desproporcionais.

3.5 - Os reajustes aplicados restam dissociados da realidade econômica e jurídica do país, inexistindo direito absoluto à aplicação de reajustes sem parâmetros justos.

3.6 - O periculum in mora é evidente e presumido, pois a impossibilidade de adimplir as prestações sujeitará o usuário à suspensão da cobertura e desamparo da assistência médico-hospitalar.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, arts. 1º, III, 6º, 196 e 199; Lei nº 9.656/98, art. 35-E, § 2º; CPC, art. 302.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1155520/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8075396-89.2024.8.05.0000
, sendo parte Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU)
e parte Agravada
J. L DOS S. S.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.